Tribunal: TCU
Processo: 001.040/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO. Realização de fiscalização conjunta na área previdenciária com vistas a garantir a necessária transparência dos dados e disponibilizar as informações para o debate qualificado da reforma da previdência.

Inteiro teor:
Acórdão 843/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 1295/2017-TCU-Plenário , relator Ministro José Múcio, parcialmente alterado por meio do Acórdão 1379/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Vital do Rêgo, proferidos neste processo de relatório de levantamento destinado a qualificar o debate do financiamento da previdência; Considerando que o item do Acórdão 1295/2017-TCU-Plenário veiculou recomendação ao Ministério da Fazenda para que promovesse estudos com o fim de verificar a viabilidade de contabilizar como despesa do RPPS os gastos previdenciários previstos na Lei 8.112/90; e que os itens 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3 do mesmo Acórdão assinalaram determinações à Segecex para realizar trabalhos de acompanhamento e de auditorias de natureza previdenciária decorrentes do levantamento; Considerando que, atinente à recomendação, esta se mostra não mais aplicável, pois a Emenda Constitucional 103/2019 estabelece que, até a entrada em vigor de lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, o rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte, definindo, ademais, que os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário maternidade não são pagos pelo regime próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula; e Considerando que, quanto às determinações dirigidas à Segecex, diversos trabalhos de controle externo acerca da matéria foram produzidos e apreciados pelo Tribunal, evidenciando que a unidade se desincumbiu das medidas a ela atribuídas; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho às peças 251-253, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar não mais aplicável a recomendação do item 9.4 do Acórdão 1295/2017-TCU-Plenário , com redação ajustada pelo Acórdão 1379/2023-TCU-Plenário ; b) considerar cumpridas as determinações dos itens 9.5.1, 9.5.2 e 9.5.3 do Acórdão 1295/2017-TCU-Plenário ; e c) arquivar os autos com fulcro no art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 001.040/2017-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Órgãos/Entidades: Casa Civil da Presidência da República; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Defesa; Ministério da Fazenda; Ministério da Fazenda; Ministério da Saúde; Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Ministério do Planejamento e Orçamento; Ministério do Trabalho e Emprego. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: Erivelton Araujo Graciliano, representando Ministério da Defesa. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.